Tribunal: TJDFT
Processo: 0009024-72.2017.8.07.0006
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: CÂMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-03-09
Data de publicação: 2020-03-12

Ementa:
EMBARGOS INFRINGENTES EM APELAÇÃO CRIMINAL. RECURSO DA DEFESA. DOSIMETRIA. SEGUNDA FASE. MULTIRREINCIDÊNCIA. FRAÇÃO DE 1/4 SOBRE A PENA-BASE APLICADA. EMBARGOS PROVIDOS.
1. Inexistindo critérios legais, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e deste egrégio Tribunal tem adotado o entendimento de que a fração de recrudescimento ou redução da sanção, em razão de circunstâncias agravantes ou atenuante, deve incidir sobre a pena-base concretamente estabelecida, e não sobre o termo médio entre o máximo e mínimo da pena abstratamente prevista.
2. Embargos providos.